Tribunal: CARF
Processo: 13971.902870/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.902870/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.749 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2005
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão administrativa que não homologou a compensação declarada por falta
de demonstração e comprovação do pagamento indevido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-006.746, de 24 de junho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 13971.900707/2008-48, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência da prolação de despacho decisório
em que não se homologou a compensação declarada em razão do fato de que o pagamento
informado já havia sido utilizado para quitar outro débito da titularidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.902870/2009-26
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.749 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902870/2009-26

Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma da decisão
da repartição de origem, alegando que o recolhimento da contribuição para o PIS por ele
efetuado havia se dado em valor superior ao devido.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a reforma da decisão de primeira instância, alegando que o mero
descumprimento de uma obrigação acessória não podia alterar a condição de liquidez e certeza
do crédito, bem como a necessidade de o administrador público observar o princípio da verdade
material.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e
dele tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que não se
homologou a compensação declarada pelo ora Recorrente, em razão do
fato de que o pagamento informado já havia sido utilizado para quitar
outro débito da titularidade do contribuinte.
Na primeira instância, o ora Recorrente aduziu que recolhera
indevidamente a contribuição para o PIS do período, o que podia ser
comprovado por meio do Dacon e da DIPJ.
A DRJ considerou insuficiente à comprovação da liquidez e certeza do
direito creditório a apresentação somente do Dacon e da DIPJ, sem que
tivesse havido a retificação tempestiva da DCTF.
No Recurso Voluntário, o Recorrente não apresenta nenhum outro
documento que pudesse comprovar a liquidez e certeza do crédito, como,
por exemplo, a escrituração contábil-fiscal, notas fiscais etc., restringindo
sua defesa à necessidade de observância da verdade material que,
segundo ele, deve prevalecer sobre o mero descumprimento de uma
obrigação acessória.
Contudo, não se pode ignorar que, no Processo Administrativo Fiscal
(PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado de forma expressa,
dispondo o art. 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.749 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902870/2009-26

II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Em conformidade com os dispositivos supra, tem-se que o ônus da prova
recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação declarada por falta de
demonstração e comprovação do pagamento a maior, o que poderia ter
sido feito com base na escrita e nos documentos fiscais respectivos.
Ressalte-se que apenas o Dacon e a DIPJ não são hábeis a comprovar o
indébito, pois, para tanto, é necessário conhecer a real base de cálculo da
contribuição com base na documentação comprobatória, contraposta ao
recolhimento efetuado, sem o quê, não se tem por comprovado o pleito.
Destaque-se que, mesmo após a DRJ ter destacado a necessidade de
comprovação da liquidez e certeza do crédito, o Recorrente nada
acrescentou aos autos nesse sentido, o que prejudica sobremaneira a sua
defesa.
Mesmo considerando o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode,
eventualmente, ir além das provas trazidas aos autos pelo interessado, no
presente caso, o Recorrente não se desincumbiu do seu dever de
comprovar de forma efetiva o crédito pleiteado, não se vislumbrando
razão à pretendida inversão do ônus da prova, precipuamente se se
considerar que ele já havia sido alertado acerca dessa questão.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

CONCLUSÃO

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.749 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902870/2009-26

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital